Tribunal: TRF3
Processo: 5001709-23.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
441/775)

5001709-23.2024.4.03.6111

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001709-23.2024.4.03.6111

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: VANESSA BALDASSARINI SALES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta contra sentença de extinção de execução fiscal fundada na ausência de comprovação da notificação do lançamento das anuidades. O embargante sustenta omissão quanto à análise das provas apresentadas (telas de sistema, avisos de recebimento e modelo de notificação), defende a suficiência da comprovação da remessa da comunicação, invoca a Súmula 673 do STJ, o art. 373, II, do CPC e o art. 3o da Lei no 6.830/80, e requer o saneamento do vício para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente os elementos probatórios e os fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante quanto à regularidade da notificação do lançamento das anuidades, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

- O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a necessidade de comprovação da notificação formal do contribuinte para aperfeiçoamento do lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula 673 do STJ.

- O julgado afirma que compete ao Conselho exequente demonstrar a regularidade da notificação, afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA quando ausente a comprovação da remessa válida da comunicação.

- A decisão explicita que os documentos juntados não configuram lançamento válido, por se referirem à cobrança de dívida já constituída e vencida, não suprindo a exigência de notificação constitutiva do crédito.

- O acórdão afasta a aplicação analógica dos Temas 248 e 116 do STJ, por se referirem a tributos municipais (taxa de licença e IPTU) com premissas fáticas distintas das anuidades de conselhos profissionais.

- O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

- A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de obtenção de efeitos infringentes, providência excepcional não configurada no caso concreto.

- O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; CTN, art. 142; CPC, art. 373, II; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 673; STJ, AgInt no AREsp 1.958.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.3.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 8.6.2020; STJ, AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019; STJ, REsp 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.5.2010 (Tema 248); STJ, REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.4.2009 (Tema 116); STF, Rcl 57.257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.8.2023; TRF 3a Região, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.8.2023.

Parte superior do formulário

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001709-23.2024.4.03.6111

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: VANESSA BALDASSARINI SALES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual, por sua vez, havia negado provimento à apelação manejada contra sentença de extinção da execução fiscal, no tocante à cobrança de anuidades, em razão da ausência de comprovação da notificação do lançamento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as telas de controle interno que espelhariam o conteúdo das notificações encaminhadas aos profissionais, bem como os avisos de recebimento juntados, recepcionados pela própria executada. Aduz que o modelo de notificação adotado atende ao disposto no art. 142 do CTN, contendo as informações essenciais ao exercício do direito de defesa, inclusive prazo para impugnação. Afirma que, por razões evidentes, não possui a carta física enviada à parte executada, por estar esta em poder da própria destinatária, valendo-se, assim, de seus registros informatizados para demonstrar o conteúdo das notificações expedidas. Argumenta, ainda, que seu sistema de gestão é certificado pela Norma NBR ISO 9001:2015, submetido a auditorias periódicas, e que se colocou à disposição para produção de prova pericial destinada a comprovar a higidez de seus procedimentos internos. Defende que a exigência de apresentação da própria notificação entregue ao devedor configuraria prova impossível, bastando, nos termos da Súmula 673 do STJ e dos precedentes que lhe deram origem, a comprovação da remessa da comunicação. Invoca o art. 373, II, do CPC, sustentando competir ao executado demonstrar eventual irregularidade do conteúdo da correspondência recebida, bem como o art. 3o da Lei no 6.830/80, que confere presunção relativa de certeza e liquidez à dívida ativa regularmente inscrita. Ao final, requer o saneamento da omissão apontada, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir contradição.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, entendo incabível a análise das questões suscitadas pela parte embargante, tendo em vista que a matéria foi analisada em profundidade pelo julgamento.

O acórdão embargado destacou que “As anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, estando sujeitas a lançamento de ofício, ou seja, aquele realizado pela autoridade administrativa sem a participação do sujeito passivo, aperfeiçoando-se com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo. À luz do disposto no 142 do CTN, o lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, possuindo dupla função: declaratória da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário. Ou seja, ao mesmo tempo em que declara a existência da obrigação tributária, constitui o crédito que dela se origina, conferindo à referida obrigação os atributos de liquidez quanto ao seu valor e certeza quanto à sua exigibilidade. Para fins de constituição do crédito tributário relativo à anuidade cobrada por Conselho Profissional, é necessária a notificação formal do contribuinte, mediante envio de carnê, boleto ou outro meio, em que constem todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado, tais como os elementos essenciais da cobrança (valor, vencimento e competência), o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal. A Súmula 673/STJ estabelece que "A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito". Conforme compreensão firmada pela Corte Superior de Justiça, considerando que o lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, esta deve ser obrigatoriamente comprovada, e, em caso de recurso, também se torna indispensável o esgotamento das instâncias administrativas. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e a liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022. Com efeito, considerando que a notificação é realizada pelo Conselho, a ele cabe o controle sobre os seus procedimentos, o que abrange o registro das cobranças enviadas a seus filiados. Assim, é do Conselho exequente o ônus de demonstrar a regularidade da notificação realizada ao executado, por envio de boletos, carnê ou outro meio. Elucidando esse entendimento, destacam-se precedentes do STJ e deste Tribunal, in verbis: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NECESSIDADE. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeito a lançamento de ofício que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagar o tributo. 2. É entendimento desta Corte de que a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.3.2019). 3. Agravo Interno do Conselho a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.628.478/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRECI DA 2a REGIÃO/SP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade. 2. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento. 3. Na espécie, o r. Juízo de piso consignou que a CDA encontra-se eivada de nulidade pela ausência de lançamento tributário e inexistência de tributo exigível, impedindo o prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelo desprovido. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011524- 40.2016.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 29/08/2023) No caso vertente, o embargado colacionou aos autos notificações encaminhadas ao contribuinte, nas quais os valores em cobrança foram relacionados como débitos vencidos e não pagos, constando, ainda, nos referidos documentos, a advertência de que o seu não pagamento, no prazo de 30 dias, contados do recebimento, ensejará a inscrição em dívida ativa, protesto do débito e propositura de ação. Contudo, não é possível conferir à referida documentação a característica de lançamento, a teor do que preceitua o art. 142 do CTN, notadamente porque se trata de cobrança de dívida já constituída e vencida. Some-se a isso que a pretensão de extensão, às anuidades cobradas pelo Conselho, dos entendimentos firmados nos temas 248 e 116 dos Recursos Repetitivos não comporta guarida. Isso porque no julgamento do REsp 1.114.780/SC e do REsp 1.111.124/PR, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema 248 e 116, respectivamente), a Corte Superior de Justiça consolidou teses aplicáveis especificamente à taxa de licença de funcionamento e ao IPTU, respectivamente. Ao consolidar o entendimento de que envio do carnê de pagamento, ao endereço do contribuinte, configura notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar o seu não recebimento, o STJ partiu de premissas específicas relativas às circunstâncias fáticas que permeiam a cobrança dos referidos tributos pelo Município, consubstanciando-se, portanto, hipóteses diversas daquela tratada nos presentes autos. Elucidando esse entendimento, transcreve[1]se a ementa do acórdão firmado no tema 248/STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU (RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento. 2. É que: "(a) o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543- C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.114.780/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) (grifos acrescidos) Ausente a comprovação da regularidade da notificação do contribuinte para pagamento das anuidades, considera-se irregularmente constituído o crédito, afastando[1]se se a presunção de certeza e liquidez das CDAs que embasam o feito executivo fiscal. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta contra sentença de extinção de execução fiscal fundada na ausência de comprovação da notificação do lançamento das anuidades. O embargante sustenta omissão quanto à análise das provas apresentadas (telas de sistema, avisos de recebimento e modelo de notificação), defende a suficiência da comprovação da remessa da comunicação, invoca a Súmula 673 do STJ, o art. 373, II, do CPC e o art. 3o da Lei no 6.830/80, e requer o saneamento do vício para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente os elementos probatórios e os fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante quanto à regularidade da notificação do lançamento das anuidades, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

- O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a necessidade de comprovação da notificação formal do contribuinte para aperfeiçoamento do lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula 673 do STJ.

- O julgado afirma que compete ao Conselho exequente demonstrar a regularidade da notificação, afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA quando ausente a comprovação da remessa válida da comunicação.

- A decisão explicita que os documentos juntados não configuram lançamento válido, por se referirem à cobrança de dívida já constituída e vencida, não suprindo a exigência de notificação constitutiva do crédito.

- O acórdão afasta a aplicação analógica dos Temas 248 e 116 do STJ, por se referirem a tributos municipais (taxa de licença e IPTU) com premissas fáticas distintas das anuidades de conselhos profissionais.

- O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

- A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de obtenção de efeitos infringentes, providência excepcional não configurada no caso concreto.

- O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; CTN, art. 142; CPC, art. 373, II; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 673; STJ, AgInt no AREsp 1.958.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.3.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 8.6.2020; STJ, AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019; STJ, REsp 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.5.2010 (Tema 248); STJ, REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.4.2009 (Tema 116); STF, Rcl 57.257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.8.2023; TRF 3a Região, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.8.2023.

Parte superior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão